Tribunal: TJMT
Processo: 1075674-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075674-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HAYSA VITORIA D AUSTRIA FLEURY - CPF: 739.204.101-06 (RECORRENTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1075674-44.2024.8.11.0001.

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s)
: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrido(s
): HAYSA VITORIA D AUSTRIA FLEURY.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 08/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 26 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcial procedente, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros legais de 1% ao mês até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, atualização pela Taxa Selic conforme nova redação do art. 406, § 1º, do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024. A decisão também fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 534,00, com atualização monetária pelo IPCA desde o prejuízo, e juros legais nos mesmos moldes. A recorrente alegou ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e pediu a redução do quantum indenizatório. A recorrida defendeu a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção não programada da aeronave exclui o dever de indenizar; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral e material em razão do atraso de voo superior a 26 horas; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço prestado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta por prova cabal da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

O cancelamento do voo com reacomodação da passageira apenas 26 horas após o horário originalmente contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais, os quais são presumidos (dano
in re ipsa
).

A alegada manutenção não programada da aeronave não constitui excludente de responsabilidade, tampouco foi comprovada de forma suficiente pela companhia aérea.

A indenização por danos materiais no valor de R$ 534,00 encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, os quais comprovam o prejuízo financeiro sofrido pela autora.

O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 7.000,00, observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o atraso superior a 26 horas, a vulnerabilidade da consumidora e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente por cancelamento de voo e reacomodação com atraso superior a 26 horas, ainda que decorrente de manutenção não programada da aeronave.

O atraso excessivo caracteriza dano moral presumido, passível de indenização, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, considerando precedentes análogos e as circunstâncias específicas do caso.

São devidos danos materiais comprovados documentalmente pela consumidora, consistentes em despesas decorrentes do atraso do voo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 279085851, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês,

a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/2024
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais)
, a título de
danos materiais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)

até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Manutenção não programada na aeronave;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 279085854), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo prestados pela demandada, para o trecho João Pessoa/PB a Cuiabá/MT, com conexão em Brasília, programado para o dia 22/10/ 2024, às 16h55min, e chegada prevista às 22h25min, do mesmo dia.

Relata que seu voo foi cancelado, sendo reacomodada em outro voo com partida prevista para o dia 23/10/2024, às 18h05min, e chegada ao destino às 01h05min, do dia 24/10/2024, ou seja, com atraso superior a 26 horas em relação ao horário originalmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo decorreu da manutenção não programada na aeronave, sendo a autora reacomodada em novo voo, tendo recebido toda assistência necessária.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço ineficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado
,

que causou a reacomodação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino
26 horas e 40 minutos
após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica
.

Ainda, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização pelos prejuízos materiais suportados pela autora,
na quantia de
R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais)
,

conforme documentos anexados à exordial (ID’s 279084932/

279084931/

279084930/

279084929/

279084928/

279084926).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025